Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. VIÚVA E FILHAS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. PARCELAS DEVIDAS. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1 – Pensão por morte. Militar. Filhas maiores. Suspensão. Mostra-se ilegal a exclusão das filhas maiores, da condição de beneficiárias da pensão por morte de militar, fundamentada no art. 36, §3o, II, da Lei no 10.486, de 04/07/2002, sem que haja a prova da renúncia do instituidor da pensão e sem amparo em decisão judicial.
2 – Pensão suspensa. Termo inicial. Ausência de prova. As autoras não se desincumbiram do ônus de provar que o termo inicial do período pelo qual o pagamento da pensão permaneceu suspenso foi aquele indicado na inicial. Nos termos do art. 373, I, do CPC, deve ser modificado o termo inicial, para se considerar o mês indicado na portaria de exclusão das beneficiárias.
3 – Apelação conhecida e provida, em parte.

AP